Tribunal: TJES
Processo: 5022645-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022645-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – O
BSCURIDADE
–
INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material e contradição.

2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3. Se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, é incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

4. Vale destacar, por fim, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pela parte embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
22645-28.2021
.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. Acórdão ID 4706576 que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que o valor da multa reduzida (R$ 10.000,00 – dez mil reais) seja acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data em que o apelado foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Em suas razões (ID 4761518), o recorrente aduz, em síntese, que o v. acórdão foi obscuro (i)
“[...]
quanto à previsão contida no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 [lei complementar nacional] c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000”
; e (ii) com relação a manutenção da condenação do embargante ao pagamento de custas processuais, com a aplicação ao caso vertente da expressa prescrição estabelecida no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, do precedente fixado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.107.543/SP [Tema 202] e da jurisprudência do C. STJ sobre a matéria.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Intimado, o embargado pugnou pela manutenção do v. acórdão na íntegra (ID 4934419).

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Extrai-se do acórdão embargado que os pontos considerados como obscuros pelo recorrente fora explicitamente enfrentados e esclarecidos pelo órgão colegiado, especificamente nos itens 6, 7 e 9 de cuja ementa transcrevo abaixo:

Vejamos:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRECEDENTES DO TJES - JUROS E CORREÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS PROCESSUAIS – RESSARCIMENTO PELO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se desconhece a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4. Nessa linha de raciocínio, levando-se em consideração o art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o
quantum
reduzido pela r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, já que mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção, além de cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente.

5. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade”
(TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

6.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “
quantum
” devido.

7.

Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997
.

8. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo apelante, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na Sentença recorrida.

9.
Por fim, com relação às custas, a isenção do Município ao seu pagamento se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange aquelas que foram adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade
.

10. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, deve ser mantida a condenação do apelante ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais efetuadas pelo embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido” (grifo nosso).

Com a finalidade de robustecer a proposta de conclusão que ora se propõe, transcrevo parte do voto proferido, senão vejamos:

“Aduz, ainda, o recorrente que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida deve ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o ‘
quantum’
devido.

[...]

Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil:

‘Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer’.

Na hipótese, a constituição em mora ocorre com o termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pela sentença que reduziu o valor da multa e sim com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade.

[...]

Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997:

‘Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação’.

[...]

Por fim, com relação às custas, a isenção do Município ao seu pagamento se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange aquelas que foram adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade.

Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, deve ser mantida a condenação do apelante ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais efetuadas pelo embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca”.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de obscuridade no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Ora, repito, o vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação, o que não é o caso dos autos.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Acerca do pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pela parte embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)